Tribunal: STF
Processo: HC 206147
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 675.313/RS, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO (5 VEZES). FALSIDADE IDEOLÓGICA (82 VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE GRUPO CRIMINOSO, NO INTUITO DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. UM DOS LÍDERES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FORMADA POR MAIS DE 70 PESSOAS. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE RISCO PARA A COVID-19. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRSIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que o ora agravante integra, como um de seus líderes, estruturada associação criminosa voltada à prática de crimes licitatórios, formada por mais de 70 pessoas, divididas em quatro núcleos de atuação, ‘familiar’, ‘administrativo/operacional’, ‘financeiro/contábil’ e ‘segurança’, que possuiria ‘tentáculos junto à Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, eis que há indicativo de que policiais militares faziam a segurança das pessoas que integrariam o bando’, atuando o ora agravante como ‘um dos chefes da associação, responsável por administrar as empresas investigadas valendo-se de ‘laranjas’, suposto esquema que, em tese, continuou a ser executado no curso das investigações levadas a efeito pela autoridade policial’, tudo de forma reiterada, durante anos, sendo que ‘As empresas constituídas pelos suspeitos acabam por acumular dívidas tributárias e trabalhistas e fraudar a execução do objeto das contratações, acumulando lucros em favor do grupo, que dificulta a busca por provas e bens dos responsáveis pelos golpes’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do STF.
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    IV - A tese de negativa de autoria ventilada como reforço argumentativo nas razões do presente agravo não comporta conhecimento. Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. Na hipótese, as instâncias originárias entenderam pela existência dos indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a decretação da medida extrema. Assim, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.
    V - In casu, não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão preventiva foi decretada tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, mediante representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público. Ademais, conforme consignado pelas instâncias originárias, há indícios suficientes de que o grupo criminoso continuou atuando na prática dos ilícitos, mesmo após a deflagração da operação policial, demonstrando a atualidade da medida. Precedentes.
    VI - Acrescente-se que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a contínua atividade da associação criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão.
    VII - Embora o agravante tenha alegado que está inserido no grupo de risco da COVID-19, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia, consignaram que não há nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que o presídio no qual se encontra recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada, ou, ainda, de deslocá-lo para atendimento externo caso seja necessário, tendo o v. acórdão consignado que ‘Depreendo, ademais, dos receituários médicos de fls. 05/07 do ANEXO2 do Evento 1, que o tratamento do paciente se dá basicamente pela ingestão de compridos, podendo ser realizado no cárcere, sem necessidade de alteração do status prisional’. Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.
    VIII - O julgamento dos recursos em matéria criminal, independe de prévia publicação da pauta para a intimação das partes, conforme dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o feito é apresentado em mesa. Assim, o agravo regimental em matéria penal será levado em mesa, dispensando-se prévia comunicação de seu julgamento à parte.
    IX - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 21).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que “o paciente não cometeu os crimes de associação criminosa, fraude à licitação e falsidade ideológica denunciados pelo Ministério Público na Ação Penal nº 5062169-41.2021.8.21.0001” (pág. 4 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que “é possível aferir, num juízo perfunctório, a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente que já se prolonga há quatro meses, sobretudo neste momento processual em que a investigação foi concluída e o parquet já firmou a sua opinio delicti” (pág. 5 da petição inicial).
    Defende, mais, “a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a segregação cautelar: a denúncia se debruça sobre cinco certames licitatórios que teriam sido fraudados com a participação do paciente (quatro relativos ao evento EXPOINTER/2019 e um relativo ao contrato emergencial da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul), todos ocorridos no ano de 2019, ou seja, há mais de dois anos” (pág. 8 da petição inicial).
    Afirma, outrossim, que: 
    “O paciente já foi acometido pela COVID-19 e teve que ser internado por duas vezes para tratamento hospitalar da doença. Inicialmente, foi levado à emergência do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre/RS em 18/02/2021 e recebeu alta em 24/02/2021. Por complicações no pós-alta, teve de ser internado em caráter emergencial novamente no dia seguinte (25/02/2021) permanecendo internado até 02/03/2021. Ao todo, foram 13 dias de internação para tratamento hospitalar da doença. 
    O paciente ficou com um comprometimento pulmonar de natureza acentuada, perdeu mais de 50% das funções de seus pulmões e por isso está, sim, com a saúde fragilizada e eventual reinfecção pode inclusive levá-lo a óbito. Vale mencionar que o pai do paciente faleceu em razão do COVID-19, o que revela que o risco é inclusive hereditário. O paciente também tem sério problema renal que afeta as suas vias urinárias lhe causando dores extremas e constantes. A defesa e o próprio paciente já solicitaram atendimento médico e a realização de exame ao estabelecimento prisional, a fim de que esta enfermidade fosse tratada assim como era antes de sua segregação. Os pedidos não tiveram qualquer encaminhamento, tampouco qualquer negativa documental pelas autoridades do Presídio Central e a situação de saúde do paciente segue se agravando sem qualquer acompanhamento médico.
    […]
    Importante também referir que, em tempos de pandemia, a prisão preventiva assume vestes de excepcionalidade robustecida, devendo estar reservada a crimes (notadamente praticados com violência ou grave ameaça) cuja prevenção não se faz satisfatoriamente por cautelares diversas do encarceramento. Essa é, a propósito, a orientação dada pela Recomendação nº 91/2021 do CNJ, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, porquanto os crimes denunciados são desprovidos de violência ou grave ameaça, além do que medidas cautelares podem atingir o mesmo propósito da prisão” (págs. 9-10 da petição inicial; grifos no original). 
    Requer, ao final, “a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente. Alternativamente, a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, nos moldes do art. 319 do CPP” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, anoto que a discussão acerca da ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva é inviável na via estreita do habeas corpus, por constituir-se instrumento destinado à controvérsia estritamente jurídica.
    Com efeito, para chegar-se a conclusão contrária ao que decidido, até então, pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus (RHC 143.055 AgR/PR, de minha relatoria). Na mesma linha de orientação, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, é da jurisprudência desta Suprema Corte, que “caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente” (HC 122.537/RJ, rel. Min. Teori Zavascki).
    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No acórdão questionado constam os seguintes a fundamentos utilizados pela Quinta Turma do STJ para manter a custódia cautelar do paciente:
    “O agravo não merece provimento.
    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, a necessidade da manutenção da segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo d. juízo de primeiro grau, como se extrai do seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, verbis:
    ‘No âmbito do Inquérito Policial n° 55/2019/700012/A, é investigada suposta associação criminosa dedicada ao cometimento de crimes licitatórios, contra a administração pública e a ordem econômica.
    O grupo investigado é formado e liderado principalmente por RONALDO PINHEIRO PRATES, seus irmãos, VALÉRIA PINHEIRO PRATES, MÁRCIO PINHEIRO PRATES e BRUNO PINHEIRO PRATES e seu genitor, LUÍS PAULO PEREIRA PRATES, os quais fazem parte de um esquema ilícito envolvendo diversas empresas com o objetivo de frustrar e fraudar, por meio de combinações e outros expedientes, o caráter competitivo de procedimentos licitatórios destinados à contratação de serviços diversos (vigilância, limpeza, portaria, entre outros) com Órgãos e Instituições do Estado do Rio Grande de Sul.
    A família Prates já foi objeto de investigação anterior, denominada ‘Operação Purgato’, juntamente a outros investigados, o que culminou em ações na esfera criminal e cível, inclusive com impedimentos de contratar com o Poder Público.
    Foram alcançados pela operação anterior, entre outros, os ora investigados RONALDO PINHEIRO PRATES (responsável pela JOB RECURSOS HUMANOS LTDA., JOB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA., RF PRISMAVIGILÂNCIA LTDA. e PRISMASERV SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.), DIEGO ALESSANDRO GARCEZ SOARES (responsável pelas empresas NOBILE PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., MULTIÁGIL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. e LABORAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI), LUIZ HENRIQUE PASQUALITO RAMIRES (funcionário da JOB RECURSOS HUMANOS) e JOÃO JUAREZ PEDROSO PEREIRA. Ocorre que o grupo teria se reestruturado e, utilizando-se de ‘laranjas’, novos comparsas e novas empresas, retornado à prática de atos ilícitos.
    Para tanto, os investigados mantêm um grupo de empresas formalmente constituídas em nomes de diferentes pessoas sem aparente relação entre si, mas que são, de fato, comandadas pelos investigados. As empresas participam de licitações no Estado de forma conjunta, com a finalidade de simular o caráter competitivo dos certames, promovendo ajustes prévios de preços e formas de atuação. As empresas constituídas pelos suspeitos acabam por acumular dívidas tributárias e trabalhistas e fraudar a execução do objeto das contratações, acumulando lucros em favor do grupo, que dificulta a busca por provas e bens dos responsáveis pelos golpes.
    No total, o grupo econômico formado pelas empresas investigadas e listadas às fls. 06/12 do expediente n° 001/2.19.0077093-6, e reconhecido como tal em diversas decisões proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho (exemplificadas às fls. 13v/17 do expediente mencionado), responde a aproximadamente 7.000 (sete mil) ações trabalhistas.
    A cautelar n° 001/2.19.0077093-6 tramitou perante este Juízo, tendo sido deferidas, entre outras, as medidas de interceptação telefônica e afastamento do sigilo bancário dos suspeitos. O resultado das medidas e outras diligências empreendidas pela autoridade policial fundamentam os pedidos ora analisados, que apontam irregularidades na Expointer 2019, objeto inicial das investigações.
    […]
    Em diligências de ação controlada, a autoridade policial verificou que, em 21/10/2019, na agência bancária do BANRISUL, localizada na Avenida Paraguassú, n° 3.164, Capão da Canoa/RS, houve saque no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) realizado por ALAN KLEY DE SOUZA, sócio da empresa A. TOMIELO. Na ocasião, foi utilizado o veículo RANGE ROVER, de placas QHC-4170, tripulado por ALAN KLEY DE SOUZA, pelo PM TIAGO DA CUNHA DOS SANTOS e por THIAGO RODRIGO DA SILVA, ex-sócio da empresa FORTE SUL, atual sócio da empresa UNIVIG e ex-funcionário da empresa JOB. Em apoio, também estavam no local, duas viaturas da Brigada Militar, prefixos 11784 e 10819. Após o saque, os investigados acima deslocaram-se pela RS 389 e BR 290, sentido Porto Alegre/RS. Em determinado momento, os investigados desconfiaram do acompanhamento dos agentes policiais em ação controlada e desviaram da rota até chegarem à Brigada Militar de Eldorado do Sul, ocasião em que diversas viaturas do 31° BPM prestaram apoio aos investigados, que se deslocaram até a empresa LIDER VIGILÂNCIA EIRELI, cujo sócio é MÁRCIO PINHEIRO PRATES.
    De acordo com áudios captados pela autoridade policial, o destino do veículo de placas QHC-4170 foi determinado por MÁRCIO PINHEIRO PRATES, embora ALAN KLEY DE SOUZA tenha realizado o saque da quantia. Assim, há indícios de que MÁRCIO PINHEIRO PRATES teria sido o verdadeiro receptor do valor acima mencionado, reforçando, assim, a suspeita de fraude no certame da Expointer/2019.
    […]
    DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA Os elementos angariados pela autoridade policial que demonstram a existência de relações entre os membros do grupo criminoso, obtidos por meio das interceptações telefônicas e telemáticas anteriormente deferidas por este Juízo são, a seguir, descritos de forma individualizada em relação a cada um dos investigados.
    [...]
    MÁRCIO PINHEIRO PRATES (filho de Luis Paulo Prates) O investigado já foi sócio, entre outras, da empresa FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., da qual também já foram sócios FELIPE SOARES PINHEIRO, FAGNER FERNANDES PINHEIRO, CRISTINA FIORIN SACCO, DIEGO ALESSANDRO GARCEZ SOARES e THIAGO RODRIGO DA SILVA. O endereço da empresa seria na Rua Luzitana, 45, Bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, mesmo local onde também funcionariam empresas do grupo, em especial, a JOB.
    Já foi também sócio da LIDER VIGILÂNCIA EIRELI e é representante ou titular de contas bancárias das empresas MULTIÁGIL PORTARIA E SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA, LABORAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA e LÍDER VIGILÂNCIA LTDA - ME.
    Em conversa interceptada com corretor de imóveis de Balneário Camboriú/SC, MÁRCIO tratou sobre a aquisição de imóvel para investimento, preocupando-se em não falar detalhes ao telefone, atitude que levantaria a suspeita da ocorrência de lavagem de capitais.
    Também há conversa com ADRIANO MARQUES DORNELLES, vereador em Rosário do Sul/RS, sobre vaga de trabalho no CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, local onde a empresa CAMARGO&CAMARGO SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, de BRUNO PINHEIRO PRATES, presta serviços.
    Em conversa suspeita, MÁRCIO pede ajuda de TIAGO DA CUNHA DOS SANTOS, policial militar, para ‘fazer um negócio’, cuidando para não expor detalhes.
    Na conversa, MARCIO pediu auxílio de ANDREUS ANTUNES RODRIGUES, também policial militar.
    Também foram verificadas ligações de MÁRCIO com referência a armas e afirma andar armado ilegalmente, em razão de preocupação com a sua segurança.
    Também demonstra preocupação com a entrada da polícia no condomínio onde reside, tendo questionado a portaria sobre a possibilidade de ter anunciada a chegada de oficiais de justiça e da polícia no local.
    Em reunião no escritório de NELCIR REIMUNDO TESSARO, MÁRCIO, LUIS PAULO PINHEIRO PRATES e BRUNO PINHEIRO PRATES chegaram no veículo RANGE ROVER VELAR, placas JBP9797 (blindado).
    […]
    Nos termos da fundamentação acima, cabível o deferimento da medida, tendo em vista que os elementos colhidos em sede de investigação demonstram indícios de autoria em relação aos investigados, sobretudo BRUNO PINHEIRO PRATES, FELIPE SOARES PINHEIRO, FAGNER FERNANDES PINHEIRO, MÁRCIO PINHEIRO PRATES, JOÃO JUAREZ PEDROSO PEREIRA, LUIS PAULO PEREIRA PRATES e RONALDO PINHEIRO PRATES, os quais possuem relevante participação no grupo criminoso’ (fls. 347-370, grifei).
    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado:
    ‘De acordo com o que fora exposto pela autoridade policial quando da representação formulada no Evento 1 do Processo nº 50941372620208210001, os fatos investigados dizem respeito a possíveis fraudes relacionadas a licitações, nas quais os investigados, utilizando-se de diversas sociedades empresárias, abertas em nome próprio ou de terceiros, teriam oferecido valores muito abaixo dos usuais, vencendo os certames, assinando os contratos, mas lesando os funcionários contratados, os quais não receberam as competentes e devidas verbas trabalhistas. Em razão do mesmo modus operandi, a Administração Pública sofria danos econômicos, pois as empresas, embora recebendo sua contraprestação, não cumpriam com as avenças, fazendo com que fosse necessária a deflagração de novos certames licitatórios para ocupar o espaço das empresas faltosas.
    Cumpre destacar que, segundo as investigações, a associação criminosa tem como núcleo nevrálgico a família Prates, da qual o paciente é integrante, e de onde emanavam, em tese, as ordens aos demais integrantes e núcleos (operacional, financeiro/contábil, armado e político).
    […]
    De outra banda, a investigação trouxe a lume o suposto agir dos investigados, aí incluído o paciente, os quais se utilizavam de interpostas pessoas (‘laranjas’) a fim de ocultar sua participação nas sociedades empresárias, de modo que não é de se estranhar que os integrantes da Família Prates não aparecessem como representantes das vencedoras das licitações. Nas investigações há diversos elementos de informação que demonstram tal agir, como no caso em que o paciente, utilizando-se do senhor ALAN KLEY DE SOUZA, recebeu a vultosa quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
    […]
    Acresço, ainda, que as investigações levadas a cabo pela autoridade policial demonstraram ampla rede, a princípio, criminosa, voltada para a prática de crimes contra a Administração Pública, em um primeiro momento em sociedades empresárias capitaneadas pelas pessoas apontadas como mentores do esquema - Família Prates, da qual o paciente é integrante e apontado como um dos líderes da associação – e, posteriormente, após deflagração de investigação anterior, utilizando-se de interpostas pessoas, ocultando suas participações nos atos vindouros.
    Trata-se, a priori, de organização requintada, com diversas empresas, grande parte em nome de ‘laranjas’, mas que aparentemente, segundo os elementos de informação demonstram, sob o comando dos integrantes da Família Prates, a qual movimentava quantias vultosas, como ficou demonstrado na ação controlada realizada pela Polícia Judiciária (Processo nº 50941372620208210001, Evento 1, página 36) [...].
    Percebe-se, ainda, que a organização apontada como criminosa possuía tentáculos junto à Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, eis que há indicativo de que policiais militares faziam a segurança das pessoas que integrariam o bando (Processo nº 50941372620208210001, Evento 1, página 36) [...].
    Dessa feita, está demonstrada a necessidade da prisão cautelar do paciente Márcio Pinheiro Prates em razão da sua efetiva participação no complexo e grandioso esquema criminoso investigado, apontado como um dos chefes da associação, responsável por administrar as empresas investigadas valendo-se de ‘laranjas’, suposto esquema que, em tese, continuou a ser executado no curso das investigações levadas a efeito pela autoridade policial’ (fls. 423-424, grifei).
    Transcrevo, ainda, trechos da denúncia para melhor delimitar o modus operandi da associação criminosa:
    ‘A partir do ano de 2014 e até o mês de maio de 2021, quando foi realizada a Operação UNION, nesta cidade de Porto Alegre, os denunciados [...] sem prejuízo de eventuais outros crimes, associaram-se para o fim específico de cometer crimes licitatórios.
    A Associação foi constituída e organizada sob a liderança de LUIZ PAULO PEREIRA PRATES (falecido) e de seus familiares ADRIANA AZEVEDO ÁVILA RODRIGUES PRATES, BRUNO PINHEIRO PRATES, DIEGO ALESSANDRO GARCEZ SOARES, FAGNER FERNANDES PINHEIRO, FELIPE SOARES PINHEIRO, MÁRCIO PINHEIRO PRATES, NELSON JOSÉ FERNANDES,RAFAEL FERNANDES, RONALDO PINHEIRO PRATES, VALÉRIA PINHEIRO PRATES e WILLIAM FERNANDES PINHEIRO.
    Com quatro núcleos de atuação, ‘familiar’, ‘administrativo/operacional’, ‘financeiro/contábil’ e ‘segurança’, a Associação Criminosa reúne dezenas de pessoas conhecidas e se utiliza de inúmeras pessoas jurídicas, em grande parte especialmente constituídas em nome de ‘sócios laranjas’ e frequentemente alteradas em suas denominações para o cometimento de fraudes em certames licitatórios, ocultação e dissimulação de bens, falsos ideológicos, crimes contra a ordem tributária e à administração pública, com registros de violência moral contra competidores e falências fraudulentas (por ex., ‘autofalência’ da empresa CAMARGO & CAMARGO SEGURANCA PRIVADA LTDA), num esquema repetido no tempo que permitiu locupletamentos ilícitos a seus membros e comandantes, com contundentes prejuízos ao erário e aos trabalhadores contratados pela Associação Criminosa.
    Materiais localizados e apreendidos no curso das investigações policiais evidenciam o modus operandi fraudulento da Associação Criminosa, que cria pessoas jurídicas em nome de terceiros que não são os verdadeiros proprietários; altera frequentemente a denominação e o respectivo quadro social das empresas usadas no cometimento das fraudes, com substituições de pessoas físicas na titularidade e administração para encobrir os verdadeiros proprietários, ocultar o destino dos recursos ilicitamente obtidos com fraudes, camuflar bens em nomes de terceiros, quando não promovem a falência fraudulenta da pessoa jurídica. A rotineira movimentação interna entre sócios e administradores, uso de ‘laranjas’ e procurações, saques em espécie, transferências bancárias e cessões de créditos, dentre outros, são mecanismos usados pela Associação Criminosa para encobrir pessoas, patrimônio obtido com os crimes e dificultar investigações eventuais investigações a respeito das ações delitivas. As empresas de fachada participam dos mesmos certames, com prévio ajuste em preços subfaturados para impedir a vitória pelos concorrentes.
    Vários episódios demonstrativos desse modus operandi foram levantados pela autoridade policial, com funcionários se transformando em proprietários e depois retornando à relação de emprego com a mesma pessoa jurídica. Bens, móveis e imóveis, também são oficialmente registrados em nomes diversos dos reais proprietários, tudo para ocultar a destinação dos valores obtidos com os delitos perpetrados pelo Grupo.
    […]
    Núcleo Familiar e de Comando Superior.
    Formado especialmente por pessoas da família Prates, reúne o alto escalão de comando de todas as operações criminosas das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema. São seus membros: ADRIANA AZEVEDO ÁVILA RODRIGUES PRATES, BRUNO PINHEIRO PRATES, DIEGO ALESSANDRO GARCEZ SOARES, FAGNER FERNANDES PINHEIRO, FELIPE SOARES PINHEIRO, MÁRCIO PINHEIRO PRATES, NELSON JOSÉ FERNANDES, RAFAEL FERNANDES, RONALDO PINHEIRO PRATES, VALÉRIA PINHEIRO PRATES e WILLIAM FERNANDES PINHEIRO.
    Líderes da Associação, são os seus idealizadores, ditam a administração e as estratégias para as práticas dos crimes licitatórios. Decidem pela constituição das pessoas jurídicas, pela alteração de suas denominações, pela composição de seus quadros sociais. Determinam o recrutamento de pessoas e o destino a ser dado aos recursos financeiros obtidos com os ilícitos através de pessoas jurídicas de fachada, poucas vezes aparecendo como seus sócios ou administradores. Também são os maiores beneficiários do esquema criminoso, havendo por parte de todos os familiares permanente envolvimento na rotina diária da Associação’ (fls. 447-450 e fl. 459, grifei).
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se, por mais uma ocasião, que a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da existência de interceptações telefônicas e telemáticas indicando que o ora agravante integra, como um de seus líderes, estruturada associação criminosa voltada à prática de crimes licitatórios, formada por mais de 70 pessoas, divididas em quatro núcleos de atuação, ‘familiar’, ‘administrativo/operacional’, ‘financeiro/contábil’ e ‘segurança’, que possuiria ‘tentáculos junto à Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, eis que há indicativo de que policiais militares faziam a segurança das pessoas que integrariam o bando’, atuando o ora agravante como ‘um dos chefes da associação, responsável por administrar as empresas investigadas valendo-se de 'laranjas', suposto esquema que, em tese, continuou a ser executado no curso das investigações levadas a efeito pela autoridade policial’, tudo de forma reiterada, durante anos, sendo que ‘As empresas constituídas pelos suspeitos acabam por acumular dívidas tributárias e trabalhistas e fraudar a execução do objeto das contratações, acumulando lucros em favor do grupo, que dificulta a busca por provas e bens dos responsáveis pelos golpes’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva” (págs. 12-18 do doc. eletrônico 21; grifos no original).
    É de concluir-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Com essa orie